Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705952-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PNR IMPORT COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 115298241 do processo de origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por PNR Import Comércio de Bebidas e Alimentos Finos Ltda., deferiu antecipação de tutela para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS – DIFAL, decorrentes das operações de vendas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal. Em consulta aos autos de origem (processo no 0701175-93.2022.8.07.0018), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 24/2/2022, na qual concedeu a segurança (ID 116740528, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator